Tribunal: TJSP
Processo: 2030887-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Câmara Municipal de Itapecerica da Serra. Ação direta de inconstitucionalidade. Ilegitimidade recursal. Apenas os legitimados para a propositura da ação direta têm legitimidade para a interposição de recurso no feito correspondente. Art. 90, CE. Legitimidade ativa da Mesa da Câmara, e não da Casa Legislativa. Inexistência, ademais, de assinatura do

Ementa:

Embargos de declaração opostos pela Câmara Municipal de Itapecerica da Serra. Ação direta de inconstitucionalidade. Ilegitimidade recursal. Apenas os legitimados para a propositura da ação direta têm legitimidade para a interposição de recurso no feito correspondente. Art. 90, CE. Legitimidade ativa da Mesa da Câmara, e não da Casa Legislativa. Inexistência, ademais, de assinatura do legitimado constitucional confirmando a peça processual, tampouco de instrumento de procuração com poderes especiais para o recurso. Precedentes do STF e do Órgão Especial. Ausência de pressuposto recursal intrínseco. Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA
SERRA, é embargado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50003 - São Paulo - VOTO No 2/10
Embargos
de
Declaração
no
2030887-69.2019.8.26.0000/50003
São Paulo
Embargante: Câmara Municipal de Itapecerica
da Serra
42.342
Embargos de declaração opostos pela Câmara Municipal de
Itapecerica da Serra. Ação direta de inconstitucionalidade.
Ilegitimidade recursal. Apenas os legitimados para a
propositura da ação direta têm legitimidade para a interposição
de recurso no feito correspondente. Art. 90, CE. Legitimidade
ativa da Mesa da Câmara, e não da Casa Legislativa.
Inexistência,
ademais,
de
assinatura
do
legitimado
constitucional confirmando a peça processual, tampouco de
instrumento de procuração com poderes especiais para o
recurso. Precedentes do STF e do Órgão Especial. Ausência de
pressuposto recursal intrínseco. Embargos não conhecidos.
1. Com o objetivo de sanar contradição,
obscuridade e omissões, a Câmara Municipal de Itapecerica da
Serra opõe embargos de declaração ao acórdão que julgou em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50003 - São Paulo - VOTO No 3/10
parte extinto o feito e, em análise do mérito, julgou parcialmente
procedente o pedido, formulado em ação direta de
inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de
Itapecerica da Serra, para declarar a inconstitucionalidade dos
artigos 148, 153 e 154, todos da Lei Complementar no 36/2016, do
referido município, impedindo, contudo, a repetição dos valores
recebidos por servidores públicos de boa-fé até a data do
julgamento. Segundo o acórdão embargado, as normas invalidadas
criaram gratificações pecuniárias a servidores públicos, utilizando,
para tanto, critério desvinculado da existência de interesse público,
em ofensa ao artigo 128 da Constituição do Estado, na medida em
que as disposições legais premiavam servidores pela observância
de dever inerente ao mínimo e adequado desempenho de suas
funções. Afirma a embargante, contudo, que tais gratificações
atendiam ao interesse público e às exigências do serviço, porque
eram pagas somente a funcionários que “buscam uma melhoria
dentro dos quadros de servidores do Município, de forma a merecer
um adicional pela conquista de maior esforço que o exigido para
seu cargo”. Salienta que as gratificações vinham sendo concedidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50003 - São Paulo - VOTO No 4/10
por muitos anos, desde o ingresso dos beneficiários no serviço
público. Pontua que se trata de vantagens pecuniárias respaldadas
em critério ligado “ao interesse e melhor aproveitamento desses
servidores públicos”, o que seria possível inclusive de acordo com a
doutrina citada, tudo a revelar contradição no acórdão. Considera,
ainda, que a decisão colegiada foi omissa ao impedir a repetição
dos valores recebidos pelos servidores de boa-fé apenas até a data
do julgamento, pois, segundo a embargante, os princípios da
segurança jurídica e da proteção da confiança impõem que se
modulem os efeitos da declaração a partir do trânsito em julgado da
decisão, a fim de que os servidores atingidos possam se programar
para o término do pagamento das gratificações. Requer o
acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas a contradição
e a omissão apontadas e se determine que a declaração de
inconstitucionalidade produza efeitos a partir do trânsito em julgado
do acórdão (fls. 01/10).
2. É caso de não conhecimento dos
embargos.
Registre-se, com efeito, que têm legitimidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50003 - São Paulo - VOTO No 5/10
recursal no controle concentrado de constitucionalidade tão-
somente aqueles legitimados para a propositura da ação direta,
elencados no rol taxativo do artigo 90 da Constituição do Estado de
São Paulo, disposto nos seguintes termos:
“Artigo 90 - São partes legítimas para propor
ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou
municipais, contestados em face desta Constituição ou por omissão
de medida necessária para tornar efetiva norma ou princípio desta
Constituição, no âmbito de seu interesse: I - o Governador do
Estado e a Mesa da Assembléia Legislativa; II - o Prefeito e a Mesa
da Câmara Municipal;
III - o Procurador-Geral de Justiça; IV - o Conselho da Seção
Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil; V - as entidades
sindicais ou de classe, de atuação estadual ou municipal,
demonstrando seu interesse jurídico no caso; VI - os partidos
políticos com representação na Assembléia Legislativa, ou, em se
tratando de lei ou ato normativo municipais, na respectiva Câmara”
(grifado).
No caso dos autos, os aclaratórios foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50003 - São Paulo - VOTO No 6/10
opostos pela Câmara Municipal de Itapecerica da Serra por meio
de petição assinada exclusivamente pelos advogados constituídos
pela Casa Legislativa. De mais a mais, não existe assinatura do
verdadeiro legitimado constitucional ratificando a interposição do
recurso pelos procuradores jurídicos, tampouco instrumento de
procuração com poderes especiais para a apresentação da peça
recursal. Há nos autos - da ação direta - apenas cópia de
instrumento de mandato em que a Casa Legislativa, representada
pelo seu Presidente, conferiu aos referidos advogados poderes
para “acompanhar os atos processuais referentes a Ação Direta de
Inconstitucionalidade, Processo no 2030887-69.2019.8.26.0000”
(fls. 1364). Tal cópia foi acostada aos autos por ocasião das
informações prestadas pelo Poder Legislativo local no curso da
ação.
Como se viu, nem a Câmara Municipal nem
seu Presidente são legitimados pela norma fundamental do Estado
para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade e, por
conseguinte, para a oposição de embargos de declaração ao
acórdão proferido no feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50003 - São Paulo - VOTO No 7/10
Nesse caso, ressalte-se, a Mesa da Câmara
teria legitimidade recursal e capacidade postulatória (artigo 90,
inciso II, da Constituição Estadual), mas não a Câmara.
Logo,
uma
vez
inobservado
um
dos
pressupostos recursais intrínsecos, de rigor o não conhecimento
dos embargos, conforme orientação pacífica do Supremo Tribunal
Federal e deste Órgão Especial:
“Agravo regimental no recurso extraordinário.
Interposição do apelo extremo por entidade que não figura no rol
dos legitimados a atuar em sede de controle concentrado previsto
na Constituição do Estado de São Paulo. Ausência de legitimidade
para recorrer. Inexistência, ademais, de assinatura do legitimado
ratificando a atuação do procurador judicial. Inadmissibilidade do
recurso extraordinário. Precedentes. 1. Consoante a pacífica
Jurisprudência desta Corte, a legitimidade recursal no controle
concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, de
modo que somente tem legitimidade para atuar nessa sede
processual, seja para propor a ação direta, seja para interpor
os recursos pertinentes durante seu processamento, a pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50003 - São Paulo - VOTO No 8/10
ou entidade designada no texto constitucional para essa
finalidade. 2. Inexistência, ademais, de assinatura do legitimado
constitucional na petição do recurso extraordinário ratificando a
atuação do procurador judicial, a impor a manutenção da
inadmissibilidade do apelo extremo. Precedentes. 3. Agravo
regimental não provido.” (RE 868639 AgR, Relator(a): DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-176

DIVULG
09-08-2017

PUBLIC
10-08-2017).
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ação
direta de inconstitucionalidade julgada procedente - Embargos
de declaração interpostos pela Câmara Municipal de Santo
Antônio do Pinhal
Ilegitimidade de parte
Capacidade
postulatória e para recorrer da Mesa da Câmara Municipal

Inteligência do art. 90, II, da CE/89 Precedentes - Embargos
não conhecidos." (TJSP; Embargos de Declaração Cível
2247524-48.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Bueno; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50003 - São Paulo - VOTO No 9/10
grifado).
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
EM
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
ILEGITIMIDADE
RECURSAL
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
-
RECONHECIMENTO - PEÇA RECURSAL, ADEMAIS, ASSINADA
EXCLUSIVAMENTE
POR
PROCURADOR
SEM
PODERES
ESPECIAIS - NECESSIDADE DE SUBSCRIÇÃO DO RECURSO
PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - PRECEDENTES DO E.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO C. ÓRGÃO ESPECIAL -
VÍCIO INSANÁVEL - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS". "A
legitimidade
recursal
no
controle
concentrado
de
constitucionalidade segue a mesma regra da legitimidade ad
causam ativa, restringindo-se a prerrogativa de recorrer das
decisões tomadas em sede de ação direta ao rol de legitimados do
artigo 90 da Carta Bandeirante". "Apenas a Mesa da Câmara
detém a legitimidade para recorrer de decisão que lhe seja
eventualmente desfavorável, e não a Câmara Municipal por
meio de seu procurador legislativo". (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 2020440-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Renato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50003 - São Paulo - VOTO No 10/10
Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de
São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de
Registro: 27/06/2019, grifado).
3. Ante o exposto, por este voto, não conheço
dos embargos.
Márcio Bartoli
Relator